Tribunal: TJMT
Processo: 1015846-19.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015846-19.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDEIR TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 058.475.791-36 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n.
1015846-19.2021.8.11.0003

Origem:
2° Juizado Especial de Rondonópolis

Parte Embargante(s):
Banco Bradesco S/A

Parte Embargado(s):
Valdeir Teixeira de Oliveira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/09/2022 à 22/09/2022

Ordem na pauta: 180

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS NO ACÓRDÃO – OMISSÃO RECONHECIDA NO JULGADO – AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS – SERVIÇOS BANCÁRIOS –
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS
IN RE IPSA

–

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei n. 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito.

As telas de sistema interno da instituição bancária, por si só, não são hábeis para comprovar a contratação do produto e/ou serviço, por se tratarem de provas unilateralmente produzidas.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

R
ELATÓRIO

Dos autos se vê que houve a interposição de Recurso Inominado por ambas as partes, e esta Turma Recursal, à unanimidade, em processo sob a relatoria da MM. Juíza Dra. Lucia Peruffo, conheceu do Recurso interposto pela parte autora,
e deu-lhe provimento, a fim de reformar parcialmente a sentença, majorando o
quantum
indenizatório

a título de dano moral de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão da
negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito.

Inconformada com a decisão, a parte ré opôs Embargos de Declaração, sob a alegação de omissão, pleiteando a modificação do acórdão sustentando que não houve o julgamento do Recurso Inominado interposto no id.

115393451.

Desse modo, requer que o vício seja reconhecido, com a modificação do acórdão embargado.

A parte embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Como visto, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte que é ré na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em que fora reconhecido o ato ilícito em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito e, consequentemente, reconhecido o dever de indenizar.

Sabe-se que a omissão

que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação “de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento.” (TJMT - N.U 1018462-10.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, DJE de 30/08/2021).

No presente caso, vê-se que, realmente, não fora analisado o Recurso Inominado constante no id.
115393451, interposto pelo demandado, ora embargante, de modo que passo à sua análise, suprindo a omissão.

Em suas razões recursais, a ré pugna pela reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, haja vista a existência de relação jurídica entre os litigantes e, subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Da análise dos autos, observo que não foi juntado qualquer documento que comprove a contratação dos serviços pelo consumidor.

O demandado limitou-se a apresentar faturas de cobrança e telas de sistema, os quais não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, pois retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente por ela, na esteira do entendimento majoritariamente firmado por E. Turma Recursal, a exemplo do Recurso Inominado N.U 1000814-77.2021.8.11.0001, DJE 22/08/2021.

Portanto, há de se reconhecer a inexistência de relação jurídica entre os litigantes e, por consequência, o
reconhecimento da inexigibilidade da dívida cobrada, tem-se que a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito configura ato ilícito sob a ótica dos arts. 186 e 927 do Código Civil, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
.

Quanto ao pedido de improcedência dos danos morais, e subsidiariamente de redução do
quantum
indenizatório, tem-se pela ausência de dúvida quanto à falha na prestação dos serviços, pela recorrente/reclamada, de modo que é cabível a indenização a título de danos extrapatrimoniais, e também se afirma que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrada por esta Turma Recursal quando da análise do Recurso interposto pela autora/embargada se revela dentro dos
parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e
os

acolho
, conhecendo e julgando o Recurso Inominado interposto pela ré,
negando-lhe
provimento com a consequente manutenção da sentença, à exceção do
quantum
fixado por danos morais que resultou majorado para R$ 8.000,00 (oito mil) por esta E. Turma Recursal ao julgar o recurso interposto pela demandante.

Por consequência,
condeno
o recorrente
Banco Bradesco S/A
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022